Tribunal: STJ
Processo: 0808037-91.2023.8.22.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213590 - RO(2024/0442847-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J E S
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
AGRAVADO
: P L S K (MENOR)
REPR. POR
: S DOS S
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO3250
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
INTERES.
: S A E S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE
IMPACTO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. DANO
CONTÍNUO. TERMO INICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
§ 1o, DO
SÚMULA 7/STJ
ART. 373,
CPC.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA.
ANÁLISE
CASUÍSTICA.
. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. CONSEQUÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. (5) ÓBICES
SUMULARES. MANUTENÇÃO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A definição acerca da natureza contínua do dano, do termo inicial da
prescrição e da legitimidade ativa demanda reexame de premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
§ 1o, do CPC, pode
art. 373,
ser determinada com base na maior aptidão para a prova e nas circunstâncias
do caso concreto, inclusive em demandas individuais relacionadas a impactos
ambientais, não sendo automática nem dispensando a demonstração mínima
dos fatos constitutivos do direito.
4. A revisão da conclusão acerca da distribuição do ônus probatório e do
custeio da prova pericial exige reavaliação do conjunto fático-probatório, o
que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56885651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51a40b69-e84f-42e2-8a7a-36b6cc5d794c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51a40b69-e84f-42e2-8a7a-36b6cc5d794c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213590 - RO(2024/0442847-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J E S
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
AGRAVADO
: P L S K (MENOR)
REPR. POR
: S DOS S
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO003250
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
INTERES.
: S A E S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE
IMPACTO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. DANO
CONTÍNUO. TERMO INICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
§ 1o, DO
SÚMULA 7/STJ
ART. 373,
CPC.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA.
ANÁLISE
CASUÍSTICA.
. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. CONSEQUÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. (5) ÓBICES
SUMULARES. MANUTENÇÃO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A definição acerca da natureza contínua do dano, do termo inicial da
prescrição e da legitimidade ativa demanda reexame de premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
§ 1o, do CPC, pode
art. 373,
ser determinada com base na maior aptidão para a prova e nas circunstâncias
do caso concreto, inclusive em demandas individuais relacionadas a impactos
ambientais, não sendo automática nem dispensando a demonstração mínima
dos fatos constitutivos do direito.
4. A revisão da conclusão acerca da distribuição do ônus probatório e do
custeio da prova pericial exige reavaliação do conjunto fático-probatório, o
que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56268502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: f1d80971-84fb-410b-8798-26d2c1b69d8d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por J E S contra decisão monocrática
de minha relatoria que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento (fls. 3846-3851).
Nas razões do recurso, a agravante apontou (1) negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, §1o, I, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, sustentando
que o Tribunal de origem e a decisão monocrática deixaram de enfrentar questões
relevantes, especialmente sobre legitimidade ativa, prescrição
e inversão do
(actio nata)
ônus da prova; (2) erro na interpretação dos arts. 189, 198, I, e 206, §3o, V, do CC, ao
admitir dano contínuo com marco prescricional incompatível, o que comprometeria a
segurança jurídica; (3) indevida aplicação da inversão do ônus da prova, em afronta aos
arts. 372 e 373 do CPC, ao argumento de que a jurisprudência do STJ se restringiria a
danos ambientais difusos, e não a demandas individuais; (4) violação ao
do CPC
art. 95
quanto ao custeio integral da perícia, especialmente diante de eventual gratuidade de
justiça; e (5) necessidade de afastamento da incidência da
, sob o
Súmula 7/STJ
fundamento de que as questões seriam eminentemente de direito (3856-3872).
Não houve apresentação de contraminuta pela parte agravada.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, não assiste razão à agravante. A decisão agravada consignou, de forma clara, que o
Tribunal de origem enfrentou suficientemente a controvérsia, com fundamentação
adequada acerca da legitimidade ativa do autor, da natureza contínua do dano e da
inversão do ônus da prova. O fato de a conclusão adotada ser contrária aos interesses da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo, o que
não autoriza a anulação do julgado, conforme entendimento firmado no AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.974.942/RJ
julgado em
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas
partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, como
Documento eletrônico VDA56268502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: f1d80971-84fb-410b-8798-26d2c1b69d8d

ocorreu no caso concreto, nos termos do EDcl no AgInt no
,
REsp n. 1.877.995/DF
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
25/2/2022.
No tocante à alegação de violação às normas relativas à prescrição e à
legitimidade ativa (arts. 189, 198, I, e 206, § 3o, V, do CC, bem como
do CPC),
art. 17
verifica-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a natureza contínua do dano e a
legitimidade do autor nascido durante o período de ocorrência dos fatos, fundamentou-se
em premissas fáticas específicas, especialmente quanto ao momento de ciência do dano e
à sua extensão.
A alteração dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
No mesmo sentido, a controvérsia relativa à inversão do ônus da prova e ao
custeio da perícia foi resolvida pelo Tribunal de origem a partir das circunstâncias
concretas do caso, considerando a natureza da atividade desenvolvida, o princípio da
precaução e a maior aptidão técnica da concessionária para a produção da prova. Com
base nisso, foi aplicada a distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do
§ 1o, do CPC, inclusive com a atribuição do adiantamento dos honorários
art. 373,
periciais.
A pretensão recursal, ao sustentar a inaplicabilidade dessa solução, busca
rediscutir a avaliação das circunstâncias fáticas que embasaram a redistribuição do ônus
da prova, o que não se admite nesta instância especial.
A jurisprudência do STJ, ademais, é firme no sentido de que a inversão do
ônus da prova não é automática nem dispensa a demonstração mínima dos fatos
constitutivos do direito e do nexo causal, dependendo da análise do caso concreto, o que
também afasta a pretensão recursal (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.088.955/BA
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Por fim, não há falar em afastamento dos óbices sumulares ou em violação
direta aos dispositivos legais apontados, porquanto a decisão agravada aplicou
corretamente a orientação consolidada desta Corte às premissas fixadas pelo Tribunal de
origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: f1d80971-84fb-410b-8798-26d2c1b69d8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.590 / RO
Número Registro: 2024/0442847-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08080379120238220000
70064605720218220001
8080379120238220000
808037912023822000070064605720218220001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J E S
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
RECORRIDO
: P L S K (MENOR)
REPR. POR
: S DOS S
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO3250
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
INTERES.
: S A E S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56864496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 7981193e-5d03-4d3c-b61e-3e4424e0bf9c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J E S
ADVOGADOS : MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
AGRAVADO
: P L S K (MENOR)
REPR. POR
: S DOS S
ADVOGADOS : MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO3250
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
INTERES.
: S A E S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 7981193e-5d03-4d3c-b61e-3e4424e0bf9c